Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707670-06.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOLDAIR GULARTE DA CRUZ, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Mantenho o feito em pauta. O processo ainda se encontra em julgamento virtual com término no dia 21/8/24, consoante Certidão expedida pela Secretaria da Turma. Assim aguarde-se o término do julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator